Tribunal: TJBA
Processo: 8104095-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104095-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA

APELADO: JULIANE SANTOS MAIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA, MARCELO MAX TORRES VENTURA

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA.
INVIABILIDADE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DOS INCISOS I E II DO ART. 491 DO CPC.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO DA
ALLIANZ SEGUROS S/A PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.

Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e ii) excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8104095-92.2021.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE/APELADA
,
ALLIANZ SEGUROS S/A.

e como
APELADA/APELANTE,
JULIANE SANTOS MAIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.